Tribunal: TJDFT
Processo: 0741612-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Honorários advocatícios. Fixação. Omissão não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar condenação à repetição em dobro e reconhecer saldo devedor remanescente em ação monitória de cobrança de mensalidade escolar.
2. Embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios fixados foram irrisórios e desproporcionais ao trabalho realizado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da regra de apreciação equitativa dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. o acórdão enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e majorando-os em 1% com base no § 11 do mesmo artigo. A fundamentação adotada considerou o provimento do recurso e a inversão dos ônus sucumbenciais, não havendo omissão quanto à análise da verba honorária.
5. Ademais, a pretensão de aplicação da regra do § 8o do art. 85 do CPC, com base na alegada irrisoriedade do valor da condenação, não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto. O valor da condenação foi devidamente apurado e atualizado, não se tratando de proveito econômico inestimável ou simbólico.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.